Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702840-81.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, I REI COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME, SUELEN &amp; LAGO SPETTOSGOURMET RESTAURANTES LTDA - ME APELADO: I REI COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME, SUELEN &amp; LAGO SPETTOSGOURMET RESTAURANTES LTDA - ME, ERIALDO LIMA SANTOS 05942694150, TERRACAP D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por I Rei Comércio de Ferramentas EIRELI - ME (ID 34796366) se encontra acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01484.171176 3 88930000002001 (ID 34796367), enquanto o comprovante de pagamento apresenta a numeração 00193889300000020010000002941725010148417117 (ID 34796368). Nesse contexto, e a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator